Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-68.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRAZO PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de decretar a rescisão contratual do consórcio firmado entre as partes e a devolução das parcelas pagas no prazo de 30 (trinta) dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição imediata dos valores pagos à ré em relação ao contrato de consórcio rescindido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.119.300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 312) é no sentido de que: “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.
4. O Tema n. 312 restringiu-se aos contratos firmados sob a vigência da Lei n. 8.177/91 (antiga Lei de Consórcios), mas é assente na jurisprudência a possibilidade de aplicação dessa tese aos contratos celebrados sob a vigência da Lei n. 11.795/08, como no caso em exame. Portanto, escorreita a sentença ao condicionar a devolução dos valores ao prazo de 30 (trinta) dias após o término do grupo consorciado ou mediante contemplação em sorteio.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.